Tribunal: TJES
Processo: 5004227-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004227-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILSON ESTEVAM DE LIMA e outros

AGRAVADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 99 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

2.
Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário

3.
O benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

4.

“In casu”
, o cotejo da documentação juntada pela parte recorrente não corroboram com a declaração de hipossuficiência firmada.

5.
Quanto à pessoa jurídica Agravante, esta não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois, associado ao fato de que se trata de pessoa jurídica de direito privado representada em Juízo por advogados desvinculados da assistência judiciária, seu pedido encontra-se ancorada em meras ilações, sem fazer prova concreta, entenda-se esta como satisfatória, de que se encontra inequívoca e irremediavelmente impossibilitada de arcar com os ônus processuais.

6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HILSON ESTEVAM DE LIMA
e
DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA
(ID 6516077)

em face da Decisão Monocrática de ID 6328866, que negou provimento ao agravo de instrumento, indeferindo o benefício de assistência judiciária gratuita requerida pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID 6516077), alegam os agravantes que os fundamentos utilizados para indeferir o beneplácito da gratuidade não são capazes de infirmar a declarada hipossuficiência, uma vez que esta restou comprovada, com a apresentação das seguintes informações:
(i)
com relação à pessoa jurídica DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA. – declaração de imposto de renda e extrato de conta bancária;
(ii)
com relação à pessoa física HILSON ESTEVAM DE LIMA – declaração de imposto de renda, extratos de conta bancária e de cartão de crédito, bem como proventos de aposentadoria.

Contrarrazões apresentadas (ID 7231426), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
HILSON ESTEVAM DE LIMA
e
DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA
(ID 6516077)

em face da Decisão Monocrática de ID 6328866, que negou provimento ao agravo de instrumento, indeferindo o benefício de assistência judiciária gratuita requerida pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID 6516077), alegam os agravantes que os fundamentos utilizados para indeferir o beneplácito da gratuidade não são capazes de infirmar a declarada hipossuficiência, uma vez que esta restou comprovada, com a apresentação das seguintes informações:
(i)
com relação à pessoa jurídica DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA. – declaração de imposto de renda e extrato de conta bancária;
(ii)
com relação à pessoa física HILSON ESTEVAM DE LIMA – declaração de imposto de renda, extratos de conta bancária e de cartão de crédito, bem como proventos de aposentadoria.

Contrarrazões apresentadas (ID 7231426), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Neste sentido, cinge-se a controvérsia recursal a determinar a juridicidade da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos ora Agravantes.

Consoante disposto na referida decisão, ora agravada (Decisão Monocrática de ID 6328866):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HILSON ESTEVAM DE LIMA
e
DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA
contra a decisão ID
4831004, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por eles nos autos dos Embargos à Execução nº 5011059-82.2022.8.08.0048.

Em suas razões (ID 4831000), os agravantes sustentam que não possuem condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, no caso do agravante pessoa física, de modo que requerem o deferimento do beneplácito.

Em decisão de ID 4841596, o então Desembargador, a quem sucedi, determinou a intimação dos agravantes para que juntassem aos autos documentos que comprovem a necessidade da concessão da assistência judiciária gratuita.

Sobreveio petição de ID 4998508, por intermédio da qual os agravantes reiteraram os argumentos já declinados nas razões do recurso e acostaram aos autos cópias das últimas declarações de imposto de renda (PF e PJ), carta de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, extrato de conta corrente e documento do Simples Nacional.

Contrarrazões do Agravado, ID 5021892, pugnando que seja negado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão de piso.

Eis o relatório. Decido.

De plano, saliento que decido o presente recurso de forma monocrática, tendo em vista que a matéria é absolutamente recorrente nesta Corte.

Pois bem. Como de curial sabença, a gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

É preciso deixar assentado que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

Ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “
a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
”. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

No caso dos autos, pelos documentos existentes, não há como concluir que o agravante
HILSON ESTEVAM DE LIMA
seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelo recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira, na medida em que, apesar comprovar que recebe aposentadoria por tempo de contribuição, conforme carta de concessão de ID 4998512, o recorrente também é sócio-administrador de 4 (quatro) empresas.

De acordo com a consulta do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) realizada pelo agravado (ID 5022239 e seguintes), o Sr.
HILSON ESTEVAM DE LIMA
é sócio-administrador das seguintes empresas: DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA, TUD'S SORVETERIA E ACAI LTDA, TUD'S SORVETES E LANCHES LTDA e MEN E MEN SORVETES E LANCHES LTDA.

Logo, diferentemente do que tante sustentar o agravante, é dubitável que o mesmo custeie os gastos essenciais para a sua subsistência, tão somente com o valor do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que recebe (R$ 1.302,00 - atualizado em 25/04/2023 - Histórico de Crédito de ID 4998513).

Outrossim, nota-se que nas declarações de imposto de renda acostadas pelo recorrente pessoa física não constam os vínculos empresariais que o mesmo possui com as empresas acima mencionadas, tampouco os ganhos financeiros que obteve com elas. Resta claro que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar sua situação de miserabilidade.

Decerto, o recorrente deveria ter apresentado outros elementos que ao menos demonstrassem os seus gastos de modo a comprometer toda a renda familiar, o que não fizera.

Não desconheço ser possível que cidadãos com padrão financeiro acima da realidade brasileira sejam beneficiados com a gratuidade de justiça. Todavia, para que assim ocorra é necessário que se demonstre a patente fragilidade financeira decorrente de altas despesas médicas, mensalidades escolares, alimentação, por exemplo, situação que não se apresenta neste momento.

Vejamos, pois, a jurisprudência que baseia o entendimento externado até aqui:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
O instituto da AJG se destina a deferir a benesse legal àqueles que efetivamente não têm condições de arcar com as custas processuais, sem comprometimento do próprio sustento, a fim de lhes possibilitar o acesso à justiça
. Uma vez indeferido o benefício, incumbe a postulante provar, inequivocamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade firmada quando do requerimento do benefício. Ante a ausência de provas, resta indeferido o benefício.
RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.

(TJ-RS - AI: 70085476380 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 08/02/2022,
Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022)

Em relação à agravante pessoa jurídica,
DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA
, melhor sorte não lhe assiste.

In casu
, tenho que a Agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois, associado ao fato de que se trata de pessoa jurídica de direito privado representada em Juízo por advogados desvinculados da assistência judiciária, seu pedido encontra-se ancorada em meras ilações, sem fazer prova concreta,
entenda-se esta como satisfatória
, de que se encontra inequívoca e irremediavelmente impossibilitada de arcar com os ônus processuais.

Não é demais lembrar, originariamente instituído com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição, doutrina e jurisprudência pátrias ampliaram o escopo do instituto da gratuidade da justiça, de modo a,
excepcionalmente apenas
, autorizar a sua concessão também às pessoas jurídicas com fins lucrativos, modificando, contudo, nesses casos, a regra da distribuição dos ônus da prova,
cabendo a estas, então, a comprovação da sua condição de necessidade
, porque não há falar, aí, por certo, em presunção de miserabilidade, nos termos jurídicos (
vide
STJ, EREsp 388.045/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003, p. 252).

Em tal contexto normativo, portanto, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, sublinho, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade, o que pode ser feito por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da empresa, de maneira contextualizada, não havendo que se falar em prova pré-constituída, quiçá em rol exaustivo.

No caso particular destes autos, a recorrente pessoa jurídica sequer demonstrou a sua condição de insuficiência de recursos capaz de lhe conferir o beneplácito pleiteado, tecendo fundamentos completamente genéricos quanto ao tema:

No que tange a Empresa Agravante,
DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA
, sabe-se que o artigo 98 do CPC, também prevê a possibilidade do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, estabelecendo, inclusive, as isenções concedidas ao beneficiário, nos seguintes termos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1º A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; (...) VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

O E. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico entendimento através da Súmula nº 481:

Súmula nº 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Como é sabido, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas depende de prova capaz de demonstrar o estado de insuficiência de recursos, o que ocorre no caso em análise.

Isto porque, a Empresa Agravante,
DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA
, traz aos autos documentos que comprovam a gravíssima situação financeira em que se encontra, tais como declaração do imposto de renda e extrato da conta, o que autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA DOCUMENTALMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. (TJ-SP -AI:SP 2233667-37.2015.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 15/01/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2016). [grifo nosso].

Logo, comprovada está a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça à Empresa Agravante, DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA.

Em que pese os argumentos exarados, a declaração de imposto de renda e o extrato da conta não comprovam a “
gravíssima situação financeira que se encontra a empresa
”, de modo que torna-se incabível concessão da gratuidade de justiça pleiteada.

Portanto, a análise de todo o contexto impede a concessão do benefício, sendo certo que os agravantes não demonstraram fazer jus ao mesmo, e, por isso, sem mais delongas, confirmo integralmente a decisão de primeiro grau.

Por conseguinte, na forma ditada pelo art. 932 do CPC, conheço do presente recurso

para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Examinando com acuidade os documentos acostados aos autos,
entendo que deve ser mantida a decisão denegatória.
Explico.

De acordo com o artigo 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Especificamente quando a presunção disposta no §3º acima descrito, essa é relativa (
iuris tantum
), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante, pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito.

Ou seja, a presunção relativa de veracidade permite ao órgão julgador "
indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
" (REsp 1.741.663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).

Nesse jaez é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" ( Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência)
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. [...].2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) (destaquei).

Do mesmo modo foi o meu entendimento em recente julgamento de caso análogo ao presente:

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 99 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário 3.
O benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
. 4. “In casu”, o cotejo da documentação juntada pela parte recorrente não corroboram com a declaração de hipossuficiência firmada. 5. Recurso improvido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004254-63.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado em 01/12/2023)

Dessa forma, conforme observado na decisão de ID 4841596, os agravantes foram devidamente intimados para trazer aos autos documentos que pudessem comprovar o devido estado de miserabilidade alegado. Neste sentido, apresentaram os documentos no ID 4998508 e seguintes, os quais se referem à declaração de imposto de renda e extrato de conta bancária, em relação à pessoa jurídica,
DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA
., e declaração de imposto de renda, extratos de conta bancária e de cartão de crédito, bem como proventos de aposentadoria, em relação à pessoa física
HILSON ESTEVAM DE LIMA.

Observando tais documentos, ratifico o meu entendimento de que estes não se mostram suficientes para corroborar com os alegados estados de hipossuficiência dos agravantes, conforme bem delineado na decisão de ID 6328866:

No caso dos autos, pelos documentos existentes, não há como concluir que o agravante
HILSON ESTEVAM DE LIMA
seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelo recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira, na medida em que, apesar comprovar que recebe aposentadoria por tempo de contribuição, conforme carta de concessão de ID 4998512, o recorrente também é sócio-administrador de 4 (quatro) empresas.

De acordo com a consulta do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) realizada pelo agravado (ID 5022239 e seguintes), o Sr.
HILSON ESTEVAM DE LIMA
é sócio-administrador das seguintes empresas: DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA, TUD'S SORVETERIA E ACAI LTDA, TUD'S SORVETES E LANCHES LTDA e MEN E MEN SORVETES E LANCHES LTDA.

Logo, diferentemente do que tante sustentar o agravante, é dubitável que o mesmo custeie os gastos essenciais para a sua subsistência, tão somente com o valor do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que recebe (R$ 1.302,00 - atualizado em 25/04/2023 - Histórico de Crédito de ID 4998513).

Outrossim, nota-se que nas declarações de imposto de renda acostadas pelo recorrente pessoa física não constam os vínculos empresariais que o mesmo possui com as empresas acima mencionadas, tampouco os ganhos financeiros que obteve com elas. Resta claro que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar sua situação de miserabilidade.

Decerto, o recorrente deveria ter apresentado outros elementos que ao menos demonstrassem os seus gastos de modo a comprometer toda a renda familiar, o que não fizera.

(...)

Em relação à agravante pessoa jurídica,
DOIS IRMÃOS SORVETES E LANCHES LTDA
, melhor sorte não lhe assiste.

In casu
, tenho que a Agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois, associado ao fato de que se trata de pessoa jurídica de direito privado representada em Juízo por advogados desvinculados da assistência judiciária, seu pedido encontra-se ancorada em meras ilações, sem fazer prova concreta,
entenda-se esta como satisfatória
, de que se encontra inequívoca e irremediavelmente impossibilitada de arcar com os ônus processuais.

(...)

No caso particular destes autos, a recorrente pessoa jurídica sequer demonstrou a sua condição de insuficiência de recursos capaz de lhe conferir o beneplácito pleiteado, tecendo fundamentos completamente genéricos quanto ao tema.

(...)

Em que pese os argumentos exarados, a declaração de imposto de renda e o extrato da conta não comprovam a “
gravíssima situação financeira que se encontra a empresa
”, de modo que torna-se incabível concessão da gratuidade de justiça pleiteada.

Por fim, ressalto que, novamente, os agravantes apenas reiteraram os argumentos já declinados nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos expressados na decisão monocrática ora guerreada.

Ante o exposto, os agravantes não apresentaram, de forma contundente, que não possuem condições financeiras para arcar com as despesas e custas processuais do processo, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar